Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. COMPROVAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA POLÍCIA FEDERAL. DOCUMENTO QUE SUPRE A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Sendo o concurso público incumbência que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal comete à administração pública, qualifica-se como autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o titular da secretaria de estado responsável pelo certame, presente o disposto no artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009.
II. A Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal supre a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal porque contempla, com igual idoneidade jurídica, a inexistência, no âmbito da Justiça Federal, “de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo”.
III. Se o requisito substancial que o edital estabeleceu para a sindicância de vida pregressa foi comprovado por meio de certidão idônea, a eliminação do candidato nessa etapa do concurso público não condiz com a interpretação das normas editalícias sob o filtro dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Segurança concedida.